Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717347-30.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE, MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados pelo executado, os quais objetivavam a desconstituição do título executivo extrajudicial representado por escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. O apelante levantou preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e ausência de requisitos do título executivo extrajudicial, além de alegar, no mérito, ilegalidade na capitalização de juros pela utilização da Tabela Price, excesso de execução, bem como onerosidade excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de fundamentação na sentença; (ii) avaliar se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) examinar a regularidade do título executivo extrajudicial e a alegada nulidade da sentença por ausência de requisitos; e (iv) analisar a legalidade da capitalização de juros pela utilização da Tabela Price, a existência de excesso de execução e a configuração de onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não apresenta vício de fundamentação, pois as questões de fato e de direito foram devidamente analisadas e não há necessidade de dilação probatória. Inexiste afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, dado que a controvérsia envolve questões de direito, sendo prescindível a produção de prova técnica, conforme art. 370 do CPC. 5. A escritura pública de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia, preenche os requisitos do art. 784, II, do CPC, sendo título executivo certo, líquido e exigível. A ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancária é irrelevante, pois esta não constitui o título objeto da execução. 6. A capitalização de juros é expressamente autorizada pela Lei 9.514/1997 para financiamentos imobiliários no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), não havendo ilegalidade na utilização da Tabela Price, que constitui método de amortização do débito, conforme jurisprudência consolidada. 7. Não há elementos que evidenciem onerosidade excessiva, uma vez que o apelante não demonstrou fato extraordinário ou imprevisível nos termos do art. 478 do Código Civil. 8. A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC e a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ. Diante da interposição do recurso, a verba honorária foi majorada para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 2o, § 8o e § 11, 370 e 784, II; CC, art. 478; Lei 9.514/1997, arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1095: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, aplica-se a Lei no 9.514/97, afastando o Código de Defesa do Consumidor." STJ, Tema Repetitivo 1076: "Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa." TJDFT, Acórdão 1793438, 0708614-92.2021.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma C. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da MP 2.170-36/2001, 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997, e enunciado 539 da Súmula do STJ, sustentando ser necessária a revisão contratual por intermédio de prova pericial para apuração do excesso de execução. Asseveram não ser permitida a capitalização composta de juros, ao argumento de inexistência de previsão contratual e por ser uma sociedade empresária que não está vinculada ao SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, tampouco ao SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. Asseveram não ser aplicável a lei de alienação fiduciária em garantia (Lei 9.514/1997), mas sim a lei de licitações. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR, OAB/PR 20.705. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o da MP 2.170-36/2001, 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: O título executivo extrajudicial é escritura pública de compra e venda com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária. O negócio jurídico está subordinado à Lei 9.514/1997, diploma legal que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel. É inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da legislação específica sobre o assunto (Tema Repetitivo 1095 do STJ). Existe previsão legal acerca da possibilidade de capitalização de juros nesses contratos, o que afasta a alegação da apelante de ilegalidade dos juros estipulados. A súmula 539 do STJ diz respeito à possibilidade de capitalização de juros pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional, situação distinta do caso concreto e que não impede a capitalização de juros no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). De outra parte, a simples previsão no contrato de utilização da Tabela Price não constitui fórmula de estipulação da taxa de juros nem de sua incidência de modo capitalizado (ID 67199859). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos das Súmulas do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 539 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72318456. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016